Tribunal: TJSP
Processo: 1026652-25.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores e de indenização por danos morais – Fraude em transações bancárias – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transações bancárias que a autora sustenta não ter realizado – Quantias vultosas transferidas por dez operações num mesmo dia, a beneficiários diversos – Recuperação de parte do valor pela

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores e de indenização por danos morais – Fraude em transações bancárias – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transações bancárias que a autora sustenta não ter realizado – Quantias vultosas transferidas por dez operações num mesmo dia, a beneficiários diversos – Recuperação de parte do valor pela instituição – Banco réu nada trouxe a comprovar a regularidade das transações e o escorreito funcionamento do sistema de segurança – Falha na prestação do serviço caracterizada – Fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Fortuito interno – Inteligência da Súmula no 479 do STJ. – Danos materiais que devem ser ressarcidos integralmente. Recurso não provido.